Tribunal: TJDFT
Processo: 0723470-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS AJUIZADA PELA DETENTORA DA GUARDA DO MENOR. DECISÃO ANTERIOR DO TRIBUNAL QUE DEFINE A COMPETÊNCIA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.

1. A competência para processar e julgar os autos originários já foi analisada por este Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Conflito de Competência n. 0724930-11.2019.8.07.0000, motivo pelo qual a competência do Juízo de Primeiro Grau deve ser mantida.

2. Agravo de instrumento provido.